Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732185-15.2022.8.07.0000 EXCIPIENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO EXCEPTO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora